Tribunal: STF
Processo: RE 1265454
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 
    “EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS. REAJUSTE DE 28,86%. PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    1. O prazo prescricional para cobrança de dívida da Fazenda Pública é quinquenal, podendo ser interrompido uma única vez. O ajuizamento de protesto, dentro do prazo prescricional, é causa que interrompe a prescrição, passando sua contagem a fluir pela metade.
    2. Devem ser compensados com o reajuste de 28,86% eventuais reajustes concedidos aos servidores públicos por força da Medida Provisória no 583/1994.
    3. Considerada data de ajuizamento da ação, sobre o débito judicial, incidem juros moratórios de 1 % ao mês, a contar da citação.
    4. Possível arbitrar condenação a título de honorários advocatícios tanto na ação executiva quanto na ação incidental de embargos à execução.
    5. Condenação em honorários advocatícios, fixada em 10%, incidentes sobre a diferença entre o valor apresentado pela parte exequente e aquele pelo qual a execução vai prosseguir. Condenação a ser suportada pela parte que sucumbiu mais expressivamente. Inteligência do art. 21, parágrafo único, CPC” (pág. 8 do documento eletrônico 11).
    Contra o acórdão, ambas as partes apresentaram embargos de declaração, que foram acolhidos nos seguintes termos:
    “EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PUBLICO. REAJUSTE. COMPENSAÇÃO. OFENSA -À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. JUROS MORATÓRIOS. EFEITO INFRINGENTE.
    1. Inocorrência. de ofensa à coisa julgada e de julgamento extra petita por ter sido assegurada limitação do reajuste à data. em que reestruturada a carreira a que pertence a parte exequente.
    2. Alteração dos parâmetros de fixação dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre a diferença entre o valor apontado como devido e o apurado a titulo de excesso.
    3. Atribuído efeito infringente aos embargos de declaração no que toca aos juros moratórias, de modo que, sobre o débito, incidam juros moratórios de 12% ao ano, até 26/8/2001; de 6% ao ano, a contar de 27/8/2001 até 29/6/2009; aplicados à caderneta de poupança a partir de 30/6/2009. Inteligência do art. 1°-F da Lei n 9.494/1997, do art. 4° da MP 2180-35/2001, do art. 5° da Lei n° 11.960/2009” (pág. 6 do documento eletrônico 17).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput, XXXVI, e 93, IX, da mesma Carta.
    Antes da remessa dos autos a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com base no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. Juízo DE RETRATAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL – TR. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947. REFORMA DO ACÓRDÃO PELO STJ. APLICAÇÃO DO IPCA.
    Tendo em vista que o aresto proferido pela Turma, no que concerne ao índice de atualização monetária, foi reformado pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a aplicação do IPCA, não há o que retratar sobre a questão” (pág. 14 do documento eletrônico 42). 
    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Preliminarmente, observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso especial interposto pelos ora recorrentes, concluiu que os valores que lhes são devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, de modo que o recurso extraordinário ficou prejudicado quanto a esse ponto (REsp 1.339.122/PR – documento eletrônico 35, com trânsito em julgado certificado em 3/3/2015 – pág. 1 do documento eletrônico 39). 
    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Por fim, os Ministros desta Corte, ao julgarem o AI 843.753-RG/AL (Tema 418), de relatoria do Ministro Presidente, rejeitaram a repercussão geral da matéria referente à compensação do reajuste de 28,86% com reposições salariais posteriores, visto que a análise da controvérsia demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Destaco, a seguir, a ementa desse julgado:
    “Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Reajuste de 28,86% sobre a RAV. Compensação. Reposições salariais posteriores. Leis 8.622/1993 e 8.627/1993. Reajustamento. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a compensação do reajuste de 28,86% sobre a RAV com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis 8.622/1993 e 8.267/1993, versa sobre tema infraconstitucional.”.
    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF) no tocante à controvérsia envolvendo a correção monetária dos valores devidos e, quanto aos demais pontos, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, data da assinatura digital.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator